Tribunal: TJDFT
Processo: 0719385-27.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURADO. PERDA SUPERVENIENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Já por adequação se entende que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial.
2. Nos termos do art. 493 do CPC, “se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”
3. Uma vez que a pretensão trazida à juízo foi deferida administrativamente, a pretensão judicial, neste caso, se tornou desnecessária para resolver o conflito de interesse apresentado na petição inicial, importando em perda superveniente do interesse de agir da autora, diante da ausência de pretensão resistida.
4. Recurso conhecido e não provido.